Tribunal: TCU
Processo: 017.972/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades na condução da licitação que teve por objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços de secretariado (Técnico em Secretariado e Secretário Executivo).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Composição de Ata de Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Secretariado (Técnico em Secretariado e Secretário Executivo), a serem prestados nas dependências das Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A - Eletrobras Eletronorte (peça 4, p. 1). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do RI/TCU, c/c art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. revogar a medida cautelar concedida por meio do Acórdão 1268/2020-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência a Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A (Eletronorte), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 15040/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. desclassificação de licitante, identificada no Pregão Eletrônico 15040/2020, em desconformidade com o previsto no art. 38 da Lei 13.303/2016 e a jurisprudência desta Corte, a exemplo do Acórdão 266/2019-TCU-Plenário ; 9.3.2. incompatibilidade entre os quantitativos do termo de referência e os quantitativos cadastrados no Comprasnet para os itens de um mesmo grupo, afetando a escolha da melhor proposta, por possibilitar a ocorrência de jogo de planilha, identificada no Pregão Eletrônico 15040/2020, em detrimento do entendimento deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 1.872/2018, 1.347/2018, 343/2014 e 3.081/2016, todos do Plenário; 9.3.3. ausência de estipulação, no instrumento convocatório, da unidade em que os lances deveriam ser feitos, se em valores unitários mensais, unitários anuais, totais mensais ou totais anuais, identificada no Pregão Eletrônico 15040/2020, comprometendo a formulação adequada de propostas pelos participantes do procedimento licitatório e a busca da melhor proposta para a administração contratante, em detrimento do art. 14, inciso III, do Decreto 10.024/2019; 9.3.4. estipulação de valor relativamente elevado para o intervalo de lances intermediários para todos os itens, identificada no item 7.1 do Edital do Pregão Eletrônico 15040/2020, em detrimento dos princípios da competitividade e da busca da proposta mais vantajosa para a Administração; e 9.3.5. previsão de autorização de adesões à ata de registro de preços até o limite de cinco vezes os quantitativos registrados, identificada no item 8.1 do Anexo 8 do Edital do Pregão Eletrônico 15040/2020, em detrimento ao limite definido na forma do art. 22, § 4o, do Decreto 7.892/2013; 9.4. informar à Eletronorte e ao representante que o conteúdo deste Acórdão, bem assim do Relatório e Voto que o fundamentam, pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; e 9.5. autorizar o arquivamento do presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.